Tribunal: TJBA
Processo: 8185603-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8185603-55.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ENEILSON DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE POLICIAL MILITAR RESERVISTA E PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA NO PRIMEIRO GRAU. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DO TEMA Nº 1.017 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO EM PROMOÇÕES NO CURSO DA CARREIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA PROMOÇÃO NA ATIVA. PROMOÇÃO QUE NÃO DEPENDE APENAS DE DECURSO DE TEMPO. PATENTE PRETENDIDA QUE SOMENTE É ACESSÍVEL MEDIANTE CONCURSO OU APROVEITAMENTO EM CURSO DE FORMAÇÃO E PREENCHIMENTO DOS DEMAIS CRITÉRIOS LEGAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n° 8185603-55.2024.8.05.0001, originários da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante ENEILSON DOS SANTOS DE JESUS e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença de modo a afastar o reconhecimento de prescrição, mantendo-se, porém, no mérito, o resultado de julgamento de improcedência da ação, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator